Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. QUANTIA CERTA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tidos os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, é possível ao juiz ou ao tribunal condenar o embargante à multa, não excedente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ao teor do art. 1.026, §2o, do CPC.
2. Como os aclaratórios na origem não buscam a rediscussão da causa, para fins de reforma da decisão objurgada, mas a continuação da execução pela parcela incontroversa, matéria distinta da discutida no agravo outrora interposto, qual seja, índice de correção, não se tem revelado o objetivo de retardar a marcha processual.
3. Evidenciado que a parte credora não opôs embargos de declaração com intenção manifestamente protelatória, deve-se afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
4. Agravo conhecido e provido.